Tribunal: TJMT
Processo: 1036155-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036155-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 899.960.971-53 (AGRAVANTE), CLEUNICE SOBRINHO DA SILVA - CPF: 025.466.511-02 (AGRAVADO), THAYNAN FERREIRA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 022.036.271-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 240.487.041-68 (AGRAVADO), CLEUNICE SOBRINHO DA SILVA - CPF: 025.466.511-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVANETE DOS SANTOS SOBRINHO registrado(a) civilmente como IVANETE DOS SANTOS SOBRINHO - CPF: 990.571.151-15 (AGRAVADO), EMIVALDO ORLANDA DA SILVA - CPF: 555.189.401-06 (AGRAVADO), CLEUDES SOBRINHO DA SILVA - CPF: 820.048.542-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLEUDIMAR SOBRINHO DA SILVA registrado(a) civilmente como CLEUDIMAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 015.931.521-24 (AGRAVADO), JOSE FILHO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 045.839.681-83 (AGRAVADO), JONAS SOBRINHO DA SILVA - CPF: 058.050.331-35 (AGRAVADO), LEANDRO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 065.887.181-10 (AGRAVADO), EDIMAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 058.045.971-32 (AGRAVADO), CLEONAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 048.018.791-60 (AGRAVADO), GIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 065.239.091-90 (AGRAVADO), ISAURA SOBRINHO DA SILVA - CPF: 066.734.321-01 (AGRAVADO), JOAO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 070.670.211-54 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EUNICE SOBRINHO DA SILVA BARBOSA (AGRAVADO), P. H. S. B. - CPF: 072.748.001-40 (AGRAVADO), FLAVIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 700.462.266-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. C. S. N. - CPF: 096.048.371-33 (AGRAVADO), A. J. C. S. - CPF: 092.129.581-25 (AGRAVADO), ADRIELLE CARDOSO SOBRINHO - CPF: 092.129.671-16 (AGRAVADO), CLEONARA CARDOSO SOBRINHO - CPF: 092.129.421-21 (AGRAVADO), LAURA VICOMAS CARDOSO BRITO - CPF: 934.090.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), JULIANNY GOMES E COSTA - CPF: 019.656.471-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Habilitação de terceiro interessado. Contrato de compra e venda condicionado à homologação judicial. Valor substancialmente inferior à avaliação oficial. Proteção aos interesses dos herdeiros. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de habilitação do espólio agravante como terceiro interessado e determinou a desconstituição da venda do imóvel objeto da herança, realizada por valor substancialmente inferior ao da avaliação judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se ocorreu julgamento extra petita ao determinar a desconstituição da venda em sede de inventário; e (iii) determinar se o agravante possui interesse jurídico que justifique sua habilitação como terceiro interessado no inventário.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para o indeferimento da habilitação, apontando que a alienação por valor substancialmente inferior ao da avaliação oficial poderia acarretar grave prejuízo aos herdeiros, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

4. No âmbito do processo de inventário, compete ao juiz decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, conforme dispõe o art. 612 do CPC, não havendo violação ao contraditório quando o contrato expressamente condicionava sua eficácia à homologação judicial.

5. Não configura julgamento extra petita a decisão que, ao analisar pedido de homologação de negócio jurídico no inventário, constata significativa discrepância entre o valor da venda (R$ 420.000,00) e o da avaliação judicial (R$ 1.371.370,50), decidindo pela não homologação em proteção ao patrimônio dos herdeiros.

6. O mero interesse econômico ou de fato não é suficiente para justificar a intervenção de terceiro no processo de inventário, sendo necessário que o terceiro demonstre possuir relação jurídica com o objeto do processo que possa ser afetada pela decisão.

7. O contrato de compra e venda celebrado com os herdeiros, por estar condicionado à homologação judicial, não confere ao agravante direito subjetivo à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito, não justificando sua habilitação no inventário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da ação de “Inventário” (Processo n. 1000407-28.2020.8.11.0059), ajuizada para partilhar o patrimônio deixado em virtude do falecimento de José Rodrigues da Silva, indeferiu o pedido de habilitação do agravante como terceiro interessado nos autos e determinou a desconstituição da venda do imóvel objeto da herança (cf. Id. nº 322107876).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois não fundamentou adequadamente o indeferimento da habilitação; (ii) houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo desconstituiu o negócio jurídico sem oportunizar manifestação do agravante; (iii) ocorreu julgamento extra petita, pois o magistrado decidiu além dos limites do pedido ao anular o contrato de compra e venda em sede de inventário; (iv) existe interesse jurídico do agravante na demanda, já que adquiriu o imóvel objeto do inventário por meio de contrato de compra e venda firmado com os herdeiros; e (v) há interesse de menor entre os herdeiros do espólio agravante, o que demandaria intervenção do Ministério Público.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a nulidade do contrato e a venda do imóvel em 30 dias. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida sua habilitação nos autos do inventário e declarada nula a decisão que determinou a anulação do negócio jurídico sem sua prévia manifestação (cf. Id. nº 322107861).

A decisão contida no Id. nº 323541880 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 329518387).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 338857858).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de habilitação como terceiro interessado no inventário e determinou a desconstituição da venda do imóvel objeto da herança.

Alega a parte Agravante que a decisão padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, violação ao contraditório e ampla defesa, além de configurar julgamento extra petita, sustentando ainda possuir interesse jurídico para habilitação no inventário e a necessidade de intervenção do Ministério Público.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que o contrato estava condicionado à homologação judicial, que a venda foi realizada por valor muito inferior à avaliação e que não há interesse jurídico do agravante que justifique sua habilitação no inventário.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo pela ausência de interesse jurídico do agravante e pela necessidade de proteção aos interesses dos herdeiros.

Pois bem.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada quanto ao indeferimento do pedido de habilitação como terceiro interessado, em violação ao art. 489, §1º do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento. Ao examinar a decisão agravada, constata-se que o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento da habilitação, apontando que a alienação por valor substancialmente inferior ao da avaliação oficial poderia acarretar grave prejuízo aos herdeiros, especialmente aos incapazes, tanto no tocante à justa divisão do acervo hereditário quanto em relação ao recolhimento do ITCMD, razão pela qual não se mostrava viável a homologação da transação tal como firmada.

Não se verifica, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão, ainda que sucinta, apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento da habilitação, permitindo à parte compreender as razões do convencimento do magistrado. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do agravante não caracteriza ausência de fundamentação.

Rejeito, portanto, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

Ainda em sede de preliminar, alega o agravante que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar a desconstituição do contrato de compra e venda sem oportunizar sua manifestação prévia.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que não houve violação ao contraditório, uma vez que o agravante teve oportunidade de se manifestar nos autos por meio de embargos de declaração.

A preliminar não merece acolhimento. No âmbito do processo de inventário, compete ao juiz decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, conforme dispõe o art. 612 do CPC. No caso em análise, o contrato de compra e venda celebrado entre os herdeiros e o falecido Wemerson Martins de Oliveira condicionava expressamente a transferência definitiva da propriedade à homologação judicial, circunstância de que todos os contratantes tinham ciência.

Ao constatar a significativa discrepância entre o valor da venda (R$ 420.000,00) e o da avaliação judicial (R$ 1.371.370,50), o magistrado, no exercício de seu poder-dever de proteção ao patrimônio dos herdeiros, especialmente dos incapazes, decidiu pela não homologação do negócio jurídico, o que estava dentro de sua competência funcional. Não se tratou, portanto, de anulação do contrato em sentido estrito, mas de não implemento da condição a que o próprio contrato estava subordinado.

Ademais, o agravante teve a oportunidade de manifestar-se por meio de embargos de declaração, nos quais apresentou seus argumentos, que foram devidamente analisados pelo juízo de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa.

Fosse pouco, sustenta o agravante que a decisão recorrida configurou julgamento extra petita ao determinar a desconstituição da venda e nova alienação do imóvel, extrapolando os limites do pedido formulado na petição inicial do inventário.

A parte agravada defende que não houve julgamento extra petita, pois a decisão decorreu da análise superveniente do contrato de compra e venda, cuja validade estava condicionada à homologação judicial.

A preliminar não merece acolhimento. A decisão que determinou a desconstituição da venda não extrapolou os limites do inventário, uma vez que o próprio contrato celebrado entre as partes condicionava sua eficácia à homologação judicial. Ao analisar o pedido de homologação do negócio jurídico, o magistrado constatou que o valor da venda era substancialmente inferior ao da avaliação oficial, o que poderia acarretar prejuízo aos herdeiros, especialmente aos incapazes.

Não se trata, portanto, de julgamento extra petita, mas de exercício do poder-dever do juiz do inventário de zelar pela proteção do patrimônio hereditário e pela justa partilha, conforme preconiza o art. 612 do CPC. A decisão limitou-se a não homologar o negócio jurídico condicionado e a determinar providências para a adequada alienação do bem, o que está dentro dos limites da competência do juízo do inventário.

Rejeito, portanto, a preliminar de julgamento extra petita.

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de habilitação do Espólio de Wemerson Martins de Oliveira como terceiro interessado no inventário dos bens deixados por José Rodrigues da Silva, bem como na validade da decisão que determinou a desconstituição da venda do imóvel objeto da herança.

O art. 119 do Código de Processo Civil estabelece que “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. A questão, portanto, é definir se o agravante possui interesse jurídico que justifique sua habilitação no inventário.

No caso em análise, o interesse alegado pelo agravante decorre do contrato de compra e venda celebrado com os herdeiros, pelo qual adquiriu o imóvel objeto do inventário. Ocorre que, conforme expressamente previsto no próprio contrato, a transferência definitiva da propriedade estava condicionada à homologação judicial, circunstância de que todos os contratantes tinham ciência.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico sob condição suspensiva, cuja eficácia dependia de evento futuro e incerto, qual seja, a homologação judicial. Não implementada a condição, o negócio jurídico não produz os efeitos almejados, conforme dispõe o art. 125 do Código Civil.

Ao analisar o pedido de homologação, o magistrado constatou que o valor da venda (R$ 420.000,00) era substancialmente inferior ao da avaliação judicial (R$ 1.371.370,50), o que poderia acarretar grave prejuízo aos herdeiros, especialmente aos incapazes, tanto no tocante à justa divisão do acervo hereditário quanto em relação ao recolhimento do ITCMD.

Nesse contexto, o juízo de origem, no exercício de seu poder-dever de proteção ao patrimônio dos herdeiros, decidiu pela não homologação do negócio jurídico, o que está dentro de sua competência funcional. Não se trata de anulação do contrato em sentido estrito, mas de não implemento da condição a que o próprio contrato estava subordinado.

Importante ressaltar que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente que, em caso de decisão judicial desfavorável, os valores deveriam ser devolvidos, sem qualquer menção a indenização. Trata-se, portanto, de risco assumido pelo comprador ao celebrar negócio jurídico condicionado à homologação judicial.

Quanto ao interesse jurídico do agravante para habilitação no inventário, entendo que não se configura na hipótese. O mero interesse econômico ou de fato não é suficiente para justificar a intervenção de terceiro no processo de inventário. É necessário que o terceiro demonstre possuir relação jurídica com o objeto do processo que possa ser afetada pela decisão.

No caso, o agravante não possui relação jurídica com o espólio que justifique sua habilitação no inventário. O contrato de compra e venda celebrado com os herdeiros, por estar condicionado à homologação judicial, não confere ao agravante direito subjetivo à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito.

Ademais, eventual discussão sobre a validade do contrato ou sobre direito a indenização deve ser objeto de ação própria, não se inserindo no âmbito do inventário, que tem por finalidade a arrecadação, administração e partilha dos bens deixados pelo falecido.

Quanto à alegação de que há interesse de menor no espólio do agravante, tal circunstância não justifica a intervenção do Ministério Público no inventário de José Rodrigues da Silva, uma vez que o interesse do menor se refere a outro inventário, não ao que é objeto do presente recurso.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada não impede que o agravante busque, pelas vias próprias, a discussão sobre a validade do contrato ou sobre eventual direito a indenização. Apenas reconhece que, no âmbito do inventário, não se justifica sua habilitação como terceiro interessado, nem a homologação de negócio jurídico potencialmente lesivo aos herdeiros.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026